Tribunal: TJES
Processo: 5008296-16.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008296-16.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por Douglas Martins da silva em face de Banco C6/SA. Alega o autor, em síntese, que contratou os serviços de cartão de crédito do requerido, mas efetuou o pagamento da fatura do mês de junho de 2022 com 14 (quatorze) dias de atraso, sem que o adimplemento fosse computado nas faturas subsequentes. Afirma, no pormenor, que não houve abatimento do valor pago nas faturas de cobrança dos meses seguintes, acarretando cobrança indevida de IOF e juros de financiamento não solicitado. Pleiteia a retificação dos valores das faturas posteriores, nulidade das multas e dos valores cobrados após o dia em que ocorreu o pagamento. No mais, pugna por compensação moral.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 5330722), sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 5330726)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 5330729)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das requeridas, ora recorridas.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, infere-se dos autos que o demandante não efetuou o pagamento integral das faturas de cartão de crédito em momento algum, dando azo à cobrança de encargos moratórios, reconhecidamente onerosos.

Dessa forma, legítima a cobrança do débito e o parcelamento de fatura, bem como eventual inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez que não houve o pagamento das faturas seguintes.

Destarte, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços da ré, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima.

Por fim, ressalta-se que não há, no presente caso, prova de efetiva negativação do autor. Deveras, o comunicado de inadimplência emitido pelo Serasa S.A consubstancia simples notificação sobre a existência de dívida inadimplida, para oportunizar a parte devedora eventual negociação e pagamento, a fim de evitar a restrição, sendo insuscetível de comprovar o efetivo apontamento. Logo, ainda que fosse o caso de lançamento indevido de débitos nas faturas de cartão de crédito, a ausência de provas acerca de outras consequências capazes de violar efetivamente os direitos da personalidade do demandante implicaria na rejeição do pleito compensatório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)